Tribunal: TJDFT
Processo: 0709703-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto.
2. Se a instrução criminal já foi encerrada, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na formação da culpa. Súmula no 52, do STJ.
3. As circunstâncias do caso concreto, especialmente o fato de se tratar da imputação do delito de associação criminosa voltada para a prática de delitos graves como extorsão e lavagem de dinheiro, vê-se que as medidas cautelares diversas da prisão são incompatíveis.
4. Ordem denegada.